Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718060-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, para obstar que sejam liberados, em favor da agravada, os valores bloqueados através do Sisbajud, ao fundamento que se tratam de verbas salariais. Compulsando os autos originários verifico que foram realizados 4 bloqueios em duas contas de cada agravante (ID 126737994 – pág 1-5 dos autos originários). Desse modo, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio, relativos as contas bloqueadas. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora